Tribunal: TJDFT
Processo: 0718306-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO EM PROCESSO DIVERSO. PROCEDIMENTO INIDÔNEO. PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência do direito de ação. Em suas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, reafirma os fatos narrados na inicial, além de alegar que estes autos discutem falha na prestação do serviço da ré, enquanto os autos diversos, expostos na sentença, sobre bolsa de estudos e restituição dos valores pagos indevidamente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51618114). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 51618117 e 51618120). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 51757098).
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, até porque sequer há condenação para suspender. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Atentando-se à petição inicial (ID 51614258), tem-se que os pedidos são relativos à retirada das cobranças alegadamente indevidas e liberação das matérias e do conteúdo programático para que seja dado seguimento ao curso, de forma liminar. No mérito, é pleiteada a confirmação da tutela e, além disso, a declaração da inexistência de débitos referentes à cobrança do 1o semestre de 2022. Há também pedido de liberação das matérias e do conteúdo programático do 2o semestre de 2022. Por fim, pleiteia R$ 5.000,00 a título de reparação pelos danos morais suportados.
6. Compulsando os autos 0709285-87.2022.8.07.0016, constata-se que a sentença julgou procedente os pedidos para determinar à ré SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ que concedesse bolsa de estudos integral (100%) para a autora AMANDA DOS SANTOS no curso de Letras (inglês) e para o autor LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA, no curso de Engenharia Elétrica.
7. Assim, fica evidente que o pedido destes autos não é novo, e sim o mero cumprimento de sentença daqueles outros autos, isto é, que se faça cumprir a concessão de bolsa integral, com a consequente liberação de matérias e conteúdo programático de forma gratuita, sem qualquer existência de débito. Tais pedidos, portanto, devem ser deduzidos em cumprimento de sentença, naqueles autos, e não em processo de conhecimento.
8. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a carência de ação dos autores e extinguiu o processo sem análise do mérito. Além disso, ainda há a questão de que a sentença proferida nos autos de no 0709285-87.2022.8.07.0016 foi anulada por incompetência dos Juizados, o que por si só afasta a competência para a análise da legitimidade ou não da negativa de concessão da “bolsa estudantil integral” pela parte ré.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.